Tribunal: CARF
Processo: 10166.906282/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
A Administração Tributária não é obrigada à intimação do contribuinte, previamente à emissão de decisão administrativa, sendo esta uma faculdade reservada às situações em que considerar necessário o esclarecimento das informações prestadas pelo contribuinte, para a formação da sua convicção.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de erro na apuração da base de cálculo do tributo pago, de modo a evidenciar o direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a não homologação da compensação declarada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906282/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.647 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
A Administração Tributária não é obrigada à intimação do contribuinte,
previamente à emissão de decisão administrativa, sendo esta uma faculdade
reservada às situações em que considerar necessário o esclarecimento das
informações prestadas pelo contribuinte, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de
erro na apuração da base de cálculo do tributo pago, de modo a evidenciar o
direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação,
impõe-se a não homologação da compensação declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.643, de 18 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10166.906278/2015-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906282/2015-14
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado segundo o Lucro
Presumido em relação ao segundo trimestre de 2013, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp não ficou evidenciado devido a erro cometido no preenchimento
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Informou que, após a ciência
do Despacho Decisório, providenciou a retificação da referida declaração, de modo a evidenciar
o crédito compensado. Juntou cópia da DCTF retificadora, bem como da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário
de 2013.
Na decisão de primeira instância, negou-se provimento à Manifestação de
Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação da DCTF retificadora não
seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito compensado na DComp,
sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito anteriormente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual:
(i)
esclarece que, para a sua atuação constituiu Sociedades em Conta de
Participação (SCP), sendo que estas possuem escrituração contábil e fiscal
segregada;
(ii)
no ano de 2013, teria sido utilizada o percentual de presunção de 32% para
a apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

(CSLL), em lugar dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, que
seriam aplicáveis à venda de unidades imobiliárias;
(iii)
o crédito compensado, então, decorreria de tal diferença, em relação à SCP
Victória Medical Center e teria sido compensado com débitos da mesma
SCP;
(iv)
pugna pela nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida, pois
não lhe foram solicitados documentos adicionais para a comprovação do
crédito compensado, o que ofenderia os princípios da verdade material e
da ampla defesa;
(v)
invoca os mesmos princípios para defender o direito à juntada de novos
documentos com o Recurso Voluntário, e pleiteia a conversão do
julgamento em diligência, para a análise destes;
(vi)
defende que a nova documentação atesta a liquidez e a certeza do crédito
compensado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se
que a data de ciência foi uma sexta-feira, de modo que a contagem do
prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DAS DECISÕES ANTERIORES
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

Como relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório
que não homologou a compensação declarada e da decisão de primeira
instância. O vício insanável de que padeceria as mencionadas decisões
administrativas seria o fato de que, as autoridades administrativas que as
proferiram não solicitaram à Recorrente documentos adicionais para a
comprovação do crédito compensado, o que ofenderia os princípios da
verdade material de da ampla defesa.
Para a apreciação da referida alegação cabe trazer à luz a legislação
aplicável.
Em primeiro lugar, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prevê os recursos
cabíveis nos processos que tratam de Declarações de Compensação
(DComp), e a eles aplica o rito do Decreto no 70235, de 1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

Já o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, assim, dispõe acerca da
nulidade no processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, o fato imputado pela Recorrente, se, de fato, configurasse
prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, implicaria a nulidade da(s)
mencionada(s) decisão(ões).
Já a Instrução Normativa SRF no 1.300, de 2012, editada conforme a
previsão do art. 74, §14, da Lei no 9.430, de 1996, dispõe:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Pois bem, no caso sob análise, o Despacho Decisório que não homologou
a compensação foi emitido eletronicamente, com base nas informações
prestadas, exclusivamente, pela Recorrente. A saber, foi cotejado o
recolhimento efetuado pela Recorrente com o débito confessado por meio
de DCTF em relação ao correspondente período de apuração. Era ônus da
Recorrente haver fornecido as referidas informações de modo correto, de
forma a evidenciar o seu direito creditório.
A própria Recorrente, contudo, confessa que havia cometido equívoco no
preenchimento da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2013.
Observa-se, portanto, que o não reconhecimento do direito creditório e a
não homologação da compensação declarada decorreu de ato da própria
Recorrente.
Não se pode pretender atribuir à Administração Tributária a obrigação de
intimá-la, previamente à emissão do Despacho Decisório, para a
apresentação de esclarecimentos. Como se constata no art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, é uma faculdade da
autoridade administrativa a intimação ou realização de diligências para o
esclarecimento das informações prestadas. Quanto julgar possível
prescindir das mesmas, não será obrigada a tanto.
No caso dos Despachos Decisórios eletrônicos, tal forma de decisão
administrativa visa conferir celeridade à análise das DComp, conforme
os princípios da eficiência e do direito à razoável duração do processo
administrativo, e diante da gigantesca quantidade de documentos
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

passíveis de exame pela Administração Tributária e á escassez de mão-
de-obra. Em tal processo, repita-se, a correção da decisão depende da
qualidade das informações prestadas pelos próprios contribuintes em suas
declarações.
Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula ao direito de defesa da
Recorrente, no fato de o Despacho Decisório ter sido emitido sem a
prévia intimação para a prestação de esclarecimentos, até porque,
conforme legislação transcrita, é-lhe assegurada a apresentação dos
meios de impugnação próprios à decisão exarada, com a garantia do
referido direito.
No mesmo sentido, a recente Súmula CARF no 162, que embora
direcionada ao processo de constituição do crédito tributário, decorre da
mesma fundamentação acima apontada:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Já quanto à ausência da intimação, anteriormente, ao proferimento do
Acórdão recorrido, cabe, mais uma vez invocar o Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Novamente, era ônus da Recorrente a apresentação, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, de todos os elementos de prova do seu
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

direito creditório. E, mais uma vez, era faculdade do julgador
administrativo a realização de diligências para os esclarecimentos
necessários à formação da sua convicção. Se, para a evidenciação do seu
direito creditório, promoveu à retificação da DIPJ e DCTF anteriormente
entregues, com a redução do valor do débito confessado, é basilar que
deveria ter apresentado os documentos hábeis e idôneos à comprovação
do novo valor.
Se a Recorrente não apresentou todos os elementos de prova cabíveis, e
se o julgador considerou, com isso, ausente a liquidez e certeza do
crédito invocado, não há a violação, por este, de qualquer obrigação
imposta pela legislação, nem qualquer mácula ao direito de defesa da
contribuinte.
Mesmo em caso de a parte haver pugnado pela realização de diligência, o
indeferimento, quando o julgador a julga prescindível não viola o direito
de defesa, conforme reconhecido na Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade dos referidos atos
administrativos.
3
DAS
PROVAS
APRESENTADAS
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
novos elementos de prova, a saber a escrituração comercial,
demonstrativo do crédito compensado e pareceres de auditoria
independente.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos
documentos, em decorrência do contido no, já transcrito, art. 16, §§4o, do
Decreto no 70.235, de 1972:
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante
êxito, a conjugação entre a formalidade exigida pelo processo
administrativo (em atenção à distribuição do ônus da prova, ao princípio
da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente
generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o, a meu ver,
praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde
a Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

hábeis para comprovar o alegado equívoco cometido na apuração original
do tributo devido, considero possível se entender que as novas provas
apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas
pelo julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do direito
da Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal
em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova
apresentados.
4 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em
questão, a Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao
valor devido a título de IRPJ, apurado com base no Lucro Presumido, em
relação às receitas decorrentes da Sociedade em Conta de Participação
Victória Medical Center, no 2o trimestre de 2013.
Afirma que apurou e recolheu, inicialmente, o valor devido por meio da
aplicação do percentual de presunção de 32%, quando, por se tratarem de
operações de venda de unidades imobiliárias, o referido percentual
deveria ser de 8%. Assim, alega que, em lugar de R$ 73.530,13, seria
devido a tal título apenas R$ 13.883,24.
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópias de
DCTF e DIPJ retificadoras, apresentadas após a emissão do Despacho
Decisório de não homologação. Tal fato não é óbice intransponível ao
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, desde que sejam
apresentados documentos hábeis e idôneos a atestá-lo.
Para tal propósito, a Recorrente apresenta cópias de balanço patrimonial
e Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, extraídas do Livro
Diário Auxiliar no 07 relativo à SCP Victória Medical Center autenticado
perante a Junta Comercial do Distrito Federal após a emissão do
Despacho Decisório de não homologação (fls. 155/159). Nos referidos
documentos, há registro de Receita Operacional Líquida no exercício de
R$ 5.000,00. Ou seja, não se constrói qualquer prova em relação ao
crédito pleiteado.
Apresenta, ainda, folhas supostamente extraídas, em 11/07/2017, do
Diário no 4 da referida SCP e do Razão Analítico por conta. Quanto às
receitas auferidas pela SCP, os registros são efetuados a crédito da conta
“11202001 – Ed.Victoria Medical Center” (conta de Ativo?) e, apesar de
parecerem se referir a valores relativos a parcelas da venda de imóveis,
montam apenas a R$ 161.663,25, não correspondendo ao total de receitas
auferidas no trimestre que a Recorrente aponta no demonstrativo de fl.
218 (R$ 994.114,86).
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

Há, ainda, registros de pagamento de despesas de taxas de condomínio e
impostos relacionadas a garagens (lançamentos em 06/05/2013, na conta
51303004 Despesa com IPTU – Locação”), construindo evidências de
que a Recorrente também auferia receitas de locação, e não apenas de
vendas de unidades imobiliárias, como alegado.
Além disso, registra-se no referido Livro, em relação ao segundo
trimestre de 2013 (fl. 187), um IRPJ a recolher no valor de R$ 73.530,13
(R$ 73.513,88 + R$ 16,25), ou seja, exatamente o valor recolhido.
E, por fim, o Relatório dos auditores independentes (emitido em 25 de
fevereiro de 2015) não se refere a qualquer equívoco nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Recorrente. Pelo contrário, em
relação à apuração do IRPJ, afirma, expressamente, à fl. 241, que “a base
de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% (incorporação
imobiliária, inclusive atualização monetária) e 32% (prestação de
serviços)”.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
invocado pela Recorrente, de modo que não dever ser alterada a decisão
recorrida.
A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência,
como invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à
Administração Tributária do ônus de construir as provas do direito
creditório que embasou a compensação declarada, na medida em que,
conforme a legislação transcrita, a obrigação da apresentação dos
referidos elementos é de responsabilidade do contribuinte.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão de primeira instância, e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.647 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906282/2015-14

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital